Tribunal: TJDFT
Processo: 0016989-11.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016989-11.2011.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO JARDEL POVOA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o recurso foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos. Registre-se que “O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a eficácia dos arts. 219, caput, e 1.003, § 5.o, ambos da Lei n.o 13.105/2015 (CPC), firmou entendimento no sentido de que a contagem dos prazos processuais em dias úteis, não se aplica aos feitos concernentes à seara criminal, cujo cômputo se efetiva de forma contínua e peremptória, por força da especialidade normativa e cogente dos arts. 3.o e 798, caput, § 3.o, ambos do Código de Processo Penal.” (AgRg no AREsp 1489815/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 10/9/2019). Na hipótese, publicado o acórdão recorrido em 28/10/2019, a contagem do prazo se iniciou em 29/10/2019, findando em 12/11/2019, de acordo com o artigo 798 do Código de Processo Penal. A interposição se deu no dia 18/11/2019 (ID 13885259), quando decorrido o prazo legal. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030